Tribunal: TCU
Processo: 035.048/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de admissão emitido no âmbito da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Ricardo Kuroda contra o Acórdão 8362/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro ao seu ato de admissão, emitido no âmbito da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento, tornando sem efeito o Acórdão 8362/2021-TCU-Primeira Câmara em relação ao recorrente Ricardo Kuroda; 9.2. considerar legal o ato de admissão emitido em favor de Ricardo Kuroda, determinando o registro correspondente; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).